Tribunal: STJ
Processo: 0626378-62.2024.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76287 - CE(2025/0162574-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCIO MOREIRA DE AZEVEDO
ADVOGADA
: ANDREA PINTO MOREIRA DE AZEVEDO - CE038677
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO ISOLA DI CAPRI
ADVOGADO
: ROBERTO CAMELO DE ARAÚJO - CE033064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER
OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO.
1. Tratando-se de ilegalidade derivada de ato judicial, o cabimento do
mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais em que não
haja recurso hábil a impugnar a decisão, devendo o impetrante demonstrar,
em todo caso, o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia do ato
impugnado.
2. Na hipótese, não se vislumbra manifesta ilegalidade, abuso de poder ou
teratologia no ato impugnado, pressupostos para a impetração de mandado
de segurança contra ato judicial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:02:58
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: bcebaf7e-c419-47dd-9008-98109c9775c3

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76287 - CE (2025/0162574-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCIO MOREIRA DE AZEVEDO
ADVOGADA
: ANDREA PINTO MOREIRA DE AZEVEDO - CE038677
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO ISOLA DI CAPRI
ADVOGADO
: ROBERTO CAMELO DE ARAÚJO - CE033064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU
TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO.
1. Tratando-se de ilegalidade derivada de ato judicial, o cabimento do mandado
de segurança restringe-se a situações excepcionais em que não haja recurso
hábil a impugnar a decisão, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, o
caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia do ato impugnado.
2. Na hipótese, não se vislumbra manifesta ilegalidade, abuso de poder ou
teratologia no ato impugnado, pressupostos para a impetração de mandado de
segurança contra ato judicial.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53016547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:36:09
Código de Controle do Documento: 24b78201-5dc6-4908-ac9c-d91bbbd85f30

RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por MARCIO MOREIRA DE AZEVEDO
à decisão unipessoal que negou provimento ao recurso ordinário por ele interposto.
: mandado de segurança com pedido liminar, impetrado pelo ora
Ação
recorrente contra decisão proferida pela 6a Turma do Juizado Especial Cível do
Estado do Ceará.
: denegou a segurança, nos termos da seguinte ementa:
Acórdão

MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA PARA
EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS ORIUNDOS DE CONTRIBUIÇÕES
CONDOMINIAIS. CABIMENTO EXCEPCIONAL DO WRIT PARA CONTROLE DE
COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO
COMBATIDA. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO.
SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I-CASO EM EXAME: Cuida-
se de mandado de segurança impetrado contra ato da 6a Turma Recursal dos Juizados
Especiais do Estado do Ceará, que negou efeito suspensivo a recurso inominado em
execução de contribuições condominiais promovida pelo Condomínio Edilício Isola di
Capri. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Competência dos Juizados Especiais para
processar e julgar execuções de títulos executivos extrajudiciais relativos a
contribuições condominiais e adequação do uso do mandado de segurança para o
controle de tais decisões. III - RAZÕES DE DECIDIR: Os Juizados Especiais possuem
competência para execuções de títulos executivos extrajudiciais, conforme
o,
art. 3
§1o, II, da
O Superior Tribunal de Justiça e o FONAJE consolidaram o
Lei no 9.099/95;
entendimento de que contribuições condominiais podem ser cobradas nos Juizados
Especiais, desde que respeitados os limites legais; Inexistência de teratologia ou
manifesta ilegalidade na decisão da autoridade coatora; Uso do mandado de
segurança como sucedâneo recursal é vedado pela Súmula no 267 do STF. IV-
DISPOSITIVO e TESE: Por unanimidade de votos, em consonância com o parecer
ministerial, DENEGA-SE A SEGURANÇA, declarando-se prejudicado o agravo interno
interposto contra a decisão interlocutória desta Relatoria. Tese fixada: “Os Juizados
Especiais possuem competência para processar e julgar execuções de contribuições
condominiais, observados os limites legais, sendo incabível o mandado de segurança
como sucedâneo recursal, salvo em casos de manifesta teratologia ou ilegalidade.” (e-
STJ fls. 701-712).

: alega, em síntese, que o ato coator, praticado pela 6a
Recurso ordinário
Turma do Juizado Especial Cível do Estado do Ceará, configura grave erro judiciário,
na medida em que admitiu a propositura de diversas execuções extrajudiciais de
obrigações condominiais, de modo a burlar o limite de quarenta salários mínimos
imposto pela
Aduz que não se pode admitir a fragmentação artificial
Lei 9.099/95.
Documento eletrônico VDA53016547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:36:09
Código de Controle do Documento: 24b78201-5dc6-4908-ac9c-d91bbbd85f30

das cobranças com o objetivo de burlar o limite legal de competência do Juizado
Especial Cível.
: opinou pelo desprovimento do recurso ordinário (e-STJ
Parecer do MPF
fls. 773-776).
: conheceu do recurso ordinário e negou-lhe
Decisão unipessoal
provimento (e-STJ fls. 852-854).
: reitera, essencialmente, as alegações suscitadas no
Agravo interno
recurso ordinário no que tange à configuração, na hipótese, da incompetência do
Juizado Especial Cível (e-STJ fls. 857-861).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA53016547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:36:09
Código de Controle do Documento: 24b78201-5dc6-4908-ac9c-d91bbbd85f30

VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.
Inicialmente, cumpre salientar que o mandado de segurança somente é
cabível quando o direito líquido e certo reclamado for plenamente aferível no
momento da impetração, devendo sua existência e delimitação serem comprovadas
de plano, sem a necessidade de dilação probatória.
Tal remédio processual, quando utilizado em face de decisão judicial,
apenas se revela viável caso não haja previsão de recurso apto a desafiá-la e, ainda,
se o impetrante comprovar a manifesta teratologia, a flagrante ilegalidade do
provimento impugnado ou a ocorrência de abuso de poder da autoridade apontada
como coatora.
Além disso, a via estreita do mandado de segurança não comporta análise
da fundamentação jurídica adotada pelo ato judicial impugnado, pois tal
instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Nesse sentido: MS
27.348/DF, Corte Especial, DJe 9/6/2023.
Na hipótese, não se verifica manifesta ilegalidade, abuso de poder ou
teratologia no ato apontado como coator.
O artigo 3o, § 1o, II da
prevê a competência do Juizado
Lei 9.099/95
Especial Cível para a execução de títulos executivos extrajudiciais, no valor de até
quarenta vezes o salário mínimo, o que basta para evidenciar a ausência de
manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia do ato impugnado,
pressupostos para a impetração de mandado de segurança contra ato judicial.
Em adição a isso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser possível ao
condomínio promover a execução de despesas condominiais perante o Juizado
Especial Cível. Nesse sentido: RMS 67.746/SP, Quarta Turma, DJe
RMS
25/5/2023;
53.602/AL, Terceira Turma, DJe 7/6/2018.
Saliente-se, por fim, que a mera discordância do impetrante quanto ao
resultado do julgamento não configura ilegalidade, abuso de poder ou teratologia
capazes de evidenciar violação a direito líquido e certo pela autoridade apontada
como coatora.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Documento eletrônico VDA53016547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:36:09
Código de Controle do Documento: 24b78201-5dc6-4908-ac9c-d91bbbd85f30

- Dispositivo
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53016547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:36:09
Código de Controle do Documento: 24b78201-5dc6-4908-ac9c-d91bbbd85f30

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no RMS 76.287 / CE
Número Registro: 2025/0162574-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06263786220248060000
0626378622024806000050000
30008582820208060004
6263786220248060000 626378622024806000050000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCIO MOREIRA DE AZEVEDO
ADVOGADA
: ANDREA PINTO MOREIRA DE AZEVEDO - CE038677
RECORRIDO
: CONDOMINIO EDIFICIO ISOLA DI CAPRI
ADVOGADO
: ROBERTO CAMELO DE ARAÚJO - CE033064
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIO MOREIRA DE AZEVEDO
ADVOGADA
: ANDREA PINTO MOREIRA DE AZEVEDO - CE038677
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO ISOLA DI CAPRI
ADVOGADO : ROBERTO CAMELO DE ARAÚJO - CE033064
TERMO
Documento eletrônico VDA54617713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: d1931847-7129-48c8-8d63-b688083742bd

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:35
Código de Controle do Documento: d1931847-7129-48c8-8d63-b688083742bd